Tribunal: TJBA
Processo: 8077575-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077575-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS DANILO GOMEZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GIOVANI DA ROCHA FEIJO

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (Processo nº 8008054-62.2025.8.05.0150), ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declarou, de ofício, a incompetência do juízo da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial Cível pode ser imposta de ofício pelo juízo comum em razão do valor da causa e da simplicidade da demanda; (ii) estabelecer se é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação no juízo comum, mesmo diante de causa que se enquadre na competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, §3º, estabelece que a opção pelo rito dos Juizados Especiais é faculdade do autor, o que afasta a imposição de sua adoção de ofício pelo magistrado.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 33, firma entendimento no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

5. O Enunciado nº 1 do FONAJE reforça que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor, mesmo quando preenchidos os requisitos legais de valor e simplicidade.

6. A simples alegação de fracionamento indevido de lides não justifica a remessa automática ao Juizado Especial, cabendo ao juízo a adoção de medidas processuais adequadas para coibir eventual litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 937, VII; Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8077575-59.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
JONAS DANILO GOMEZ OLIVEIRA
e como agravado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR